Tribunal: TJSP
Processo: 1009397-71.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ÇÃO EXCEPCIONALMENTE DIFERIDA - AUSENTE IRREFRAGÁVEL DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADES, ILICITUDES OU ABUSIVIDADE QUE CONDUZAM À DESCONSTITUIÇÃO DA AVENÇA IMPUGNADA - IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR À DEMANDADA AS CONSEQUÊNCIAS DA ESCOLHA PRECIPITADA DA APELANTE - ENCARGOS GERADOS PELA OPERAÇÃO CONTRATADA QUE NÃO JUSTIFICAM O DESCONTROLE FINANCEIRO DA RECORRENTE NEM AS NOTICIADAS TRANSFERÊNCIAS - PERÍCIA JUDICIAL QUE CORROBORA A TESE DA RECORRIDA, INFIRMANDO OS ARGUMENTOS AUTORAIS - VERBA HONORÁRIA QUE COMPORTA REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1009397-71.2018.8.26.0637; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Tupã - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Carlos Abrão

Comarca:

Tupã

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - PREPARO INSUFICIENTE - COMPLEMENTAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DIFERIDA - AUSENTE IRREFRAGÁVEL DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADES, ILICITUDES OU ABUSIVIDADE QUE CONDUZAM À DESCONSTITUIÇÃO DA AVENÇA IMPUGNADA - IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR À DEMANDADA AS

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - PREPARO INSUFICIENTE - COMPLEMENTAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DIFERIDA - AUSENTE IRREFRAGÁVEL DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADES, ILICITUDES OU ABUSIVIDADE QUE CONDUZAM À DESCONSTITUIÇÃO DA AVENÇA IMPUGNADA - IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR À DEMANDADA AS CONSEQUÊNCIAS DA ESCOLHA PRECIPITADA DA APELANTE - ENCARGOS GERADOS PELA OPERAÇÃO CONTRATADA QUE NÃO JUSTIFICAM O DESCONTROLE FINANCEIRO DA RECORRENTE NEM AS NOTICIADAS TRANSFERÊNCIAS - PERÍCIA JUDICIAL QUE CORROBORA A TESE DA RECORRIDA, INFIRMANDO OS ARGUMENTOS AUTORAIS - VERBA HONORÁRIA QUE COMPORTA REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390525
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009397-71.2018.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante RAUL RICARDO
COELHO SOARES ME, é apelada CIELO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO (Presidente),
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009397-71.2018.8.26.0637 -Voto no 45811
2
VOTO No 45811 (Processo Digital)
Apelação no 1009397-71.2018.8.26.0637
Comarca: Tupã (2a Vara Cível)
Apelante: RAUL RICARDO COELHO SOARES ME
Apelado: CIELO S.A.
Juiz sentenciante: Guilherme Facchini Bocchi Azevedo
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E
MORAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANTECIPAÇÃO DE
RECEBÍVEIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO -
PREPARO
INSUFICIENTE
-
COMPLEMENTAÇÃO
EXCEPCIONALMENTE
DIFERIDA
-
AUSENTE
IRREFRAGÁVEL
DEMONSTRAÇÃO
DE
IRREGULARIDADES,
ILICITUDES
OU
ABUSIVIDADE QUE CONDUZAM À DESCONSTITUIÇÃO DA AVENÇA
IMPUGNADA - IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR À DEMANDADA AS
CONSEQUÊNCIAS DA ESCOLHA PRECIPITADA DA APELANTE -
ENCARGOS GERADOS PELA OPERAÇÃO CONTRATADA QUE NÃO
JUSTIFICAM O DESCONTROLE FINANCEIRO DA RECORRENTE NEM
AS NOTICIADAS TRANSFERÊNCIAS - PERÍCIA JUDICIAL QUE
CORROBORA
A
TESE
DA
RECORRIDA,
INFIRMANDO
OS
ARGUMENTOS AUTORAIS - VERBA HONORÁRIA QUE COMPORTA
REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolata-da
de fls. 306/311, julgando improcedente a ação indenizatória e conde-nando
a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, de relatório adotado.
Em razões recursais, suscita a demandante a aplicação
do CDC, defende que foi induzido a erro pela parte mais forte da relação
negocial, tendo sido oferecidos créditos temerária e insistentemente, afirma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009397-71.2018.8.26.0637 -Voto no 45811
3
ser necessária a apresentação de extratos e da gravação do atendimento
havido entre as partes, alega equívoco na aceitação da antecipação,
ressalta o cerceamento de defesa, requer indenização pelos danos
materiais e morais, pleiteia supletiva redução dos honorários de
sucumbência, aguarda provimento (fls. 313/316).
Recurso tempestivo, insuficientemente preparado (fls. 317).
Regularmente processado (fls. 319).
Contrarrazões (fls. 321/334).
Houve remessa (fls. 446).
É O RELATÓRIO.
O recurso prospera em parte para reduzir a verba honorária.
De proêmio, anota-se que, conforme certidão de fls.
448/449, o valor do preparo seria de R$ 209,86 e a parte apelante carreou
aos autos guia de recolhimento no valor de R$ 200,00, razão pela qual, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009397-71.2018.8.26.0637 -Voto no 45811
4
esteira dos princípios da celeridade e instrumentalidade processuais, difiro
excepcionalmente a complementação para o final do procedimento, sob
pena de inscrição na dívida ativa junto ao Cadin.
Demais disso, não ocorreu o alegado cerceamento de de-
fesa. O juiz, destinatário da prova, deve indeferir sua produção e as diligên-
cias impertinentes e inúteis, ou meramente protelatórias, posto que a ele in-
cumbe o poder-dever de velar pela rápida solução do litígio. A esse respeito:
[...] A finalidade da prova é o convencimento do juiz, sendo este o seu direto e
principal destinatário. Por isso que, sempre que constatar que o acervo
documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento, assiste-lhe o
poder-dever de julgar a lide antecipadamente, sendo forçoso concluir que o seu
livre convencimento é a bússola norteadora da necessidade ou não de produção
de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide (art. 330, I,
do CPC). Precedentes [...] (STJ, 4a Turma, REsp. no 1.093.819/TO, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão).
Consigna-se, por oportuno, que, em se tratando de rela-
ção jurídica destinada à realização de atividade meio, não se aplicam as
normas protetivas do consumidor, em que pesem as alegações da apelante.
No mais, trata-se de ação ordinária colimando, em suma,
indenização por danos materiais e morais decorrentes de antecipação
propalada indevida de recebíveis, o que teria gerado saldo negativo e
inscrição do nome da empresa autora em órgão de proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009397-71.2018.8.26.0637 -Voto no 45811
5
Extrai-se dos autos que a demandante faz uso do
sistema de recebimentos da apelada, através do qual seus clientes
realizam o pagamento dos serviços prestados e os valores são repassados
mediante pagamento de taxa de administração.
Ocorre que o autor não reconhece a contratação de um
crédito antecipado, o qual teria sido autorizado por meio de atendimento
telefônico, como ele mesmo afirma, havendo, no entanto, como narrado,
erro de entendimento.
Cumpre, todavia, ressaltar que, ainda que se considere,
baseado na tese autoral, a incompreensão da oferta apresentada pela
empresa requerida no contato realizado, não se mostra crível que não
tenha notado o crédito gerado em sua conta em razão da avença que diz
não reconhecer, não podendo imputar à requerida as consequência da
escolha precipitada, valendo observar que sua responsabilidade pelo
acompanhamento da própria conta.
A propósito, a apelada demonstra, por meio das telas de
fls. 146/147, que a demandante já havia feito uso do serviço de antecipação
que ora impugna, o que fora confirmado pelo perito judicial (fls. 275),
advogando, tal fato, em desfavor da tese exordial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009397-71.2018.8.26.0637 -Voto no 45811
6
Não resta, pois, minimamente demonstrada qualquer
irregularidade, ilicitude ou abusividade capaz de desconstituir o pacto
originador da operação sub judice, inexistente razão para condenar a parte
recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais.
Impende, ainda, destacar que o laudo pericial constatou
manutenção de saldo negativo na maior parte do período analisado (fls.
275), não convencendo a alegação de que tal situação tenha sido gerada
pela operação impugnada, cujos encargos não justificariam o descontrole
financeiro e as transferências bancárias para cobertura de dívida, como
também realçado pelo profissional técnico.
Ausente, pois, qualquer elemento a abalar a r. sentença
guerreada, de rigor a sua manutenção, uma vez que se mostrou
incensurável, comportando reparo, tão somente, o valor arbitrado a título de
honorários advocatícios, os quais devem ser reduzidos para R$ 1.000,00,
em consonância com o artigo 85, § 2o, do CPC.
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à luz
dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009397-71.2018.8.26.0637 -Voto no 45811
7
Não cabe ao julgador rebater todos os argumentos e
raciocínios expendidos pelas partes, bastando que motive sua decisão em
atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à
sua resolução (STJ, REsp no 1.817.453/BA, Relator Ministro Herman Benjamin,
Julgamento em 25/06/2019).
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os
dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória
para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os seguintes precedentes: AgRg no
AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira Turma,
Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013; REsp n.
1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e
EDcl no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz
Fux, DJe 29.10.2009. Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional (STJ, Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS,
Relator Ministro Marco Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de
23/09/2019).
Ficam advertidas as partes em litígio que, na hipótese
de recurso infundado ou manifestamente incabível, estarão sujeitas às
sanções correlatas, inclusive verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009397-71.2018.8.26.0637 -Voto no 45811
8
Isto posto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reduzindo os honorários advocatícios para R$ 1.000,00, ficando
mantida no mais a r sentença.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator